Tribunal: TJDFT
Processo: 0732304-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732304-73.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA PACIENTE: DEVANY JOSÉ DE LESBOA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA, OAB-DF 48.114, em favor de DEVANY JOSÉ DE LESBOA, apontando como autoridade coatora o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA/DF, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo NAC, a requerimento do Ministério Público, após homologação de sua prisão em flagrante por suposta infração aos artigos 140 e art. 147, ambos do CP, na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/06, em concurso com o art. 14, da Lei 10.826/03. Consta dos autos que dias depois de cumprido o mandado de prisão preventiva, o paciente, já recolhido em carceragem própria, uma vez que militar reformado do Exército, tentou o autoextermínio (suicídio), prontamente evitado pela ação da guarda da carceragem. Ato contínuo, foi encaminhado para atendimento no Hospital das Forças Armadas - HFA, onde foi medicado e avaliado, sendo, então, por recomendação médica, internado em Clínica Psiquiátrica conveniada, sob escolta, tendo sido a ocorrência prontamente informada ao Juízo Impetrado que, após ouvido o Ministério Público, converteu a prisão preventiva em internação provisória em regime de 24 horas, com escolta ininterrupta. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva e a medida cautelar de internação provisória são desnecessárias, devendo o paciente ser colocado em liberdade provisória. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Os crimes de injúria, ameaça e porte ilegal de arma de fogo são punidos, em concurso, com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Registre-se que o arbitramento de fiança realizado por ocasião da lavratura do APF foi ilegal, uma vez que a autoridade policial somente pode conceder fiança nas hipóteses de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. No caso, o somatório das penas, em vista do aparente concurso material de crimes, ultrapassava o patamar de 04 anos, motivo pelo qual, nos termos do art. 322, caput, do CPP, os delitos, considerado o concurso de crimes (Súmula 81 do STJ), eram inafiançáveis na esfera policial. Não há vício de iniciativa na medida, uma vez que a prisão preventiva foi requerida, em audiência de custódia, pelo Ministério Público, legitimado para tal, nos termos do art. 311, do CPP. O paciente foi atuado em flagrante e denunciado pelos crimes do art. 147, caput, do CP, na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/06, e art. 14, da Lei 10.826/03, tendo sido a denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, notadamente de novas investidas contra a vítima, sua companheira. Conforme bem destacado na fundamentação da decisão proferida pelo Juízo do NAC, a escalada de violência e o descontrole emocional do paciente, associado ao uso ilegal de arma de fogo e ao contexto da necessidade de intervenção de um dos filhos do casal para conter o pai, evitando um mal maior, constituíam, de fato, prenúncio de uma iminente tragédia familiar, caso não houvesse pronta intervenção do Estado. Tanto assim que poucos dias após sua prisão, o acusado tentou o autoextermínio na carceragem da unidade militar onde estava preso, por enforcamento, sendo recomendada sua internação psiquiátrica por médico do Hospital das Forças Armadas onde foi prontamente avaliado e medicado. Daí o motivo da adequada substituição da prisão preventiva por internação provisória, medida cautelar diversa prevista no art. 319, VII, do CPP, enquanto se mostrar necessária para a segurança da vítima e do próprio acusado. O perigo de liberdade deriva, assim, de seu estado mental, com episódios de descontrole e agressividade, de sua folha penal, que registra condenações anteriores por crimes de estupro e lesão corporal gravíssima e do histórico de violência doméstica e familiar contra sua companheira, relatados por ela, e pelo filho do casal, que serviu de testemunha no auto de prisão em flagrante. Desse modo, o risco a ordem pública, e também à instrução criminal - segundo o depoimento da vítima ela não denunciava as agressões anteriores por medo do acusado -, decorre de elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a necessidade da internação provisória. Assim sendo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador Jesuino Rissato Relator